Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700588-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Rejeito, uma vez mais, o pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento, porquanto, a par de não verificar a conexão, a reunião de processos é facultativa e decorre de juízo de conveniência do órgão, conforme jurisprudência assente do c. STJ. Nesse sentido: REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015. Como já destacado anteriormente, a reunião pretendida, na instância revisora, tem a inconveniente consequência de engessar o entendimento sobre a matéria, vinculando liminares a um único gabinete e o mérito do recurso a uma única Turma. É salutar a discussão mais ampliada, notadamente ao se considerar que, exaurida a competência da Turma Recursal, o único recurso possível é o Recurso Extraordinário, cujo cabimento é bastante restrito. Assim, INDEFIRO o pedido de redistribuição. Não verificada a iminência de encerramento do período de matrícula em curso de formação para o cargo específico da agravante (nutrição), mantenho a decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito